Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-55.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória - Prestação de serviços de energia elétrica - Ação procedente – Documentação comprovando a interrupção no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos causados - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão impugnada - Motivação suficiente e adotada como razão de decidir - Recurso

Ementa:
Ação indenizatória - Prestação de serviços de energia elétrica - Ação procedente – Documentação comprovando a interrupção no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos causados - Sentença mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão impugnada - Motivação suficiente e adotada como razão de decidir - Recurso improvido.